Tribunal: TJSP
Processo: 1045880-88.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AÇÃO DE ARIBTRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença de extinção nos termos do art. 485, inciso I do CPC. Insurgência recursal do autor. Falecimento superveniente do réu. Perda do interesse recursal manifestada pelo autor. Homologação de desistência.

Recurso não conhecido.